Tribunal: TJES
Processo: 0008214-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008214-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CARLOS BARROS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180, caput, do CP), às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa. A defesa sustenta fragilidade probatória quanto ao delito de receptação, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa (§ 3º do art. 180 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente do dolo no crime de receptação a justificar a manutenção da condenação ou se é caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do crime de receptação está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de depósito, que atestam a apreensão do aparelho celular produto de crime na posse do réu.

2.
A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

3.
A apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado autoriza a exigência de explicação plausível quanto à sua procedência, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo quando desacompanhada de prova idônea.

5.
O conjunto probatório revela que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, inviabilizando tanto a absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa.

6.
A jurisprudência das Câmaras Criminais do TJES confirma que, comprovado o elemento subjetivo do tipo, deve ser mantida a condenação por receptação dolosa.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156; Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008214-65.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN CARLOS BARROS CHAGAS, RUAN CARLOS BARROS CHAGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
RUAN CARLOS BARROS CHAGAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 16643660), que o condenou pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03),
e de
receptação

(art. 180 do CP),
às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória quanto ao crime de receptação, e requer a
absolvição.

Alternativamente, requer a
desclassificação
para a figura da
receptação culposa
(art. 180, § 3º, do CP) (Id. 16643661).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, em 19/9/2022, na Rua 15, bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, o recorrente foi surpreendido na posse de 01 (um) telefone celular, que sabia ser produto de crime, bem como de 01 (um) revolver, marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada, municiado com 04 (quatro) cartuchos intactos e 02 (dois) deflagrados.

Consta que o CIODES recebeu informações sobre disparos de arma de fogo no bairro Laranjeiras, em Serra/ES.

Em diligência no local, os policiais avistaram o ora recorrente, que, ao visualizar a presença da guarnição, empreendeu fuga e adentrou na residência nº 18 na rua Presidente Costa e Silva.

Ao perceber que estava cercado, o denunciado se rendeu e foi surpreendido na posse da arma de fogo.

Em diligências as autoridades apuraram que o aparelho telefônico encontrado com o denunciado foi subtraído da loja Casa&Vídeo do bairro Jacaraípe.

Interrogado em Juízo, o réu confessou a posse da arma de fogo e negou ter ciência da origem ilícita do aparelho celular (Id. 72052821).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade do crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03.

Lado outro, a defesa sustenta a insuficiência de provas de que o réu conhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder, requerendo a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade da receptação culposa.

Contudo, a
materialidade
está demonstrada pelo boletim unificado nº 48918420 (fls. 07/10), auto de apreensão (fl. 32) e auto de depósito (fl. 33).

Por sua vez, a
autoria
está estampada nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Wederson Jose de Carvalho
e
Ivan Oliveira Scamperle
(fls. 26/29 e Id. 72052821).

Importa ressaltar que a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é argumento hábil à absolvição, havendo entendimento firmado no STJ de que,
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC 366.639/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, DJe 05/04/2017)."
(STJ - AgRg no HC: 643377 SC 2021/0032888-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 05/10/2021,
T5, DJe 08/10/2021).

E no caso em julgamento,
o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade
, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defesa.

De outra banda, o quadro probatório contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso é reconhecer que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita da arma de fogo, e, nessa medida, não há espaço para a absolvição pretendida, tampouco para a desclassificação para a modalidade de receptação culposa.

Em idêntico sentido, cito precedentes de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CP - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (§ 3º) - DOLO DO ACUSADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Havendo provas suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação. 2 - Inviável, dessa forma, acolher o pedido de desclassificação dos fatos para o § 3º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o réu afirmou na esfera policial ter ciência de tratar-se de um veículo roubado. 3 – Recurso conhecido e improvido.” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007781-23.2019.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, julgado e lido em 4/10/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. No presente caso, comprovando a prática do crime pelo apelante, sobressaem as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, responsáveis pela sua prisão, indicando que ele foi flagrado na posse do aparelho celular, produto de furto/roubo, mencionado na denúncia. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa, quando restou comprovado o dolo do réu, que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. Recurso desprovido.” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001273-98.2019.8.08.0050, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 11/6/2024).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17394666),
conheço
d
o recurso
e a ele
nego provimento
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO